Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726326-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: EZEQUIEL APARECIDO CORREA DA SILVA, VANDERSON DOS SANTOS FARIAS DESPACHO A advogada do agravado, Vanderson dos Santos Farias, apresentou petição comunicando sua renúncia ao mandato (ID 61676637). No entanto, não comprovou a comunicação da renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, conforme os requisitos do art. 112 do CPC, visto que no documento ID 61676638 não consta confirmação de leitura da notificação enviada ao agravado por meio do aplicativo WhatsApp. Diante disso, intime-se a advogada do agravado, Bruna Luana Moura Silva, OAB/DF no 50.559, para apresentar contestação no prazo legal ou, se for o caso, comprovar o cumprimento dos requisitos do art. 112 do CPC. Intimem-se e publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator